Tribunal: TJES
Processo: 5018887-70.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018887-70.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: LUCIANO CARIDADE COTTA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO. COMPRA NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTEGRANTES CADEIA DE CONSUMO. PLATAFORMA DE PAGAMENTO INTEGRANTE DA CADEIA. DANOS MORAIS (R$ 2.000,00) E MATERIAIS (R$ 19.000,00) DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5018887-70.2023.8.08.0024

Recorrente: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

Recorrido: LUCIANO CARIDADE COTTA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que é ilegítimo para figurar no polo passivo da lide eis que não atua na cadeia de fornecimento do produto;
b)
que não há responsabilidade da recorrente pelos danos causados;
c)
que o valor fixado para dano moral é exorbitante e deve ser minorado;
d)
que o recurso seja conhecido e provido.

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque o recorrente (MERCADOPAGO), por integrar a cadeia produtiva (gerenciamento de pagamento), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

Em sendo assim, não pode ser afastada a responsabilidade da parte recorrente, na medida em que ocorreu a sua intermediação no negócio, por meio da utilização da plataforma de compra e venda pela
internet
.

Quanto ao mérito, o cerne da presente lide prende-se apurar quanto à responsabilidade da parte recorrente em indenizar o recorrido pelos danos sofridos ante a não entrega do produto adquirido.

Alega o recorrido na inicial que adquiriu um produto utilizando-se da plataforma de pagamentos da recorrente. Todavia, o produto não lhe foi entregue, pugnando pela devolução do valor pago e indenização por danos morais.

O
Juízo a quo
, julgou procedente os pedidos autorais, condenando a parte recorrente a restituir ao autor o valor da compra (R$ 19.000,00), bem como indenizá-lo a título de danos morais (R$ 2.000,00).

Em que pese a alegação da parte recorrente em suas razões recursais, sigo o entendimento do Juízo de piso no que tange à evidente responsabilidade objetiva da empresa recorrente na situação em apreço, por falha na prestação de serviços
(ausência de entrega) e por ter intermediado a compra entre o recorrido e terceiro.

Segue entendimento jurisprudencial pacífico:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA - IMPOSSIBILIDADE - COMPRA PELA INTERNET - PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - IMPOSIÇÃO LEGAL - DIFICULDADES NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA - DEMORA POR TEMPO ALÉM DO RAZOÁVEL - CANCELAMENTO - DANO MORAL - CONFIGURADO. - Inexistente prova inequívoca da má-fé, bem como ausente cobrança indevida de qualquer valor, incabível a restituição em dobro. -
Incontroversa a participação no processo de aquisição do bem por ser responsável pelo site em que o produto foi anunciado e comercializado
. -
Ao assumir o ônus da transação realizada ocorreu a participação na cadeia de fornecedores de produtos e serviços e, nos termos da legislação consumerista, atraiu para si a responsabilidade solidária. - A responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de fornecedores de produtos e serviços não se presume, resulta da vontade da lei
. - Verificada a aquisição do produto e o pagamento do preço e que depois de extrapolado o prazo de entrega por duas vezes e de várias comunicações a venda foi cancelada, tem-se que esses fatos não constituem mero aborrecimento ou dissabor do dia-a-dia.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0239.17.001857-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2020, publicação da súmula em 15/05/2020, original sem destaque).

Ademais, mesmo que a parte recorrente tenha sido apenas intermediadora da prestação de serviços, é notório que ela incorpora a cadeira de consumo, nos termos do art. 18 do CDC, respondendo solidariamente pelos danos sofridos pelo consumidor.

Além do mais, o fato do recorrido ter acordado a compra diretamente com o vendedor, não afasta a responsabilidade da recorrente, que, como já bem delimitado, se trata de intermediadora ao disponibilizar plataforma para pagamentos e compras, respondendo pelos prejuízos materiais suportados, ante a não entrega do produto.

No que tange aos danos morais, estes também deverão ser mantidos, pois restou demonstrado que os danos suportados pelo recorrido extrapolam a esfera do mero aborrecimento.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 2.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)